Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TRATAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. TRATAMENTO ESPECÍFICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 – STJ).

2. Mostra-se indevida a recusa pela operadora de plano de saúde do fornecimento de medicação, ao argumento de que o fármaco em questão não possui diretriz de utilização para o caso específico, quando indicado por médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento de esclerose múltipla remitente recorrente, após análise detalhada do quadro clínico da paciente, tendo o fármaco indicação específica para o tratamento da doença.

3. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de doença grave, qual seja, esclerose múltipla remitente recorrente, necessitando de tratamento em caráter de urgência.

4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.

5. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85 § 11o do NCPC.

6. Recurso conhecido e não provido.